Tribunal: TJMT
Processo: 1036334-62.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036334-62.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):
[CLAUDIANA CORREA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 860.639.951-53 (ADVOGADO), MATHEUS JUNIOR CARDOSO RAMOS - CPF: 062.081.481-03 (PACIENTE), CLAUDIANA CORREA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 860.639.951-53 (IMPETRANTE), DOUTRO JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE JACIARA (IMPETRADO), FRANCIELE OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 009.418.341-40 (VÍTIMA), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. AMEAÇA E INJÚRIA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA CUSTÓDIA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos delitos de ameaça e injúria contra a sua companheira;
(ii)
prisão preventiva imposta sob o fundamento do risco de reiteração delitiva;
(iii)
vítima solicitou a revogação das medidas protetivas deferidas, alegando que o paciente não oferece perigo;
(iv)
paciente ostenta duas condenações definitivas pela prática dos delitos de ameaça, descumprimento de medida protetiva e violação de domicílio contra a mesma ofendida.

3. Requerimento: revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares menos gravosas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

lares diversos em discussão incluem:
(i)
saber se os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva do paciente;
(ii)
analisar se a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é suficiente à tutela da ordem pública no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A custódia cautelar, dado o seu caráter excepcional e subsidiário, é reservada apenas às hipóteses em que as alternativas legais menos severas se mostrem insuficientes e inadequadas para garantir a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

6. Em que pese a reprovabilidade da conduta imputada ao paciente, a solicitação da vítima pela retirada das medidas protetivas, alegando que ele não oferece perigo, permite aferir que as medidas cautelares menos gravosas são suficientes para preservar a integridade física e psicológica da ofendida.

7. A gravidade abstrata dos delitos de ameaça e injúria não justificam a prisão cautelar, sob pena de antecipação da pena.

8. Apesar dos registros criminais do paciente, a imposição de medida de medidas menos gravosas, como monitoramento eletrônico e proibição de contatar a vítima, são suficientes para assegurar a ordem pública e resguardar a integridade física e psicológica da vítima.

IV. DISPOSITIVO

9. Ordem de
habeas corpus
parcialmente concedida.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, 282, § 6º, 312, 319, 648, I; CP, arts. 140 e 147, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC n. 126.815/MG.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara, que converteu a prisão em flagrante do paciente
Matheus Junior Cardoso Ramos
em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública.

Segundo a petição inicial, o paciente está preso preventivamente pela suposta prática dos delitos de ameaça contra a mulher por razões do sexo feminino (artigo 147, §1º, do Código Penal) e injúria (art. 140 do Código Penal), supostamente cometidos contra sua companheira.

A impetrante sustenta a ausência de
periculum libertatis
para a manutenção da prisão preventiva, salientando que o Juízo de origem não teria apresentado fundamentos idôneos que demonstrassem a necessidade da custódia cautelar e o descabimento de cautelares menos gravosas.

Defende a suficiência de medidas cautelares menos gravosas para atingir os fins pretendidos com a constrição provisória.

Argumenta que a prisão preventiva não pode ser confundida com uma antecipação da reprimenda definitiva, sob pena de ofensa ao princípio da presunção de inocência, devendo ser aplicada apenas em casos excepcionais.

Por fim, informa que a ofendida solicitou a revogação das medidas protetivas impostas na ocasião da prisão em flagrante, o que demonstraria a desnecessidade da prisão preventiva para resguardar a integridade física e psicológica dela.

Com base nesses argumentos, busca a concessão da ordem para que a prisão preventiva seja revogada e, subsidiariamente, substituída por medidas cautelares diversas da custódia.

A liminar foi
indeferida
(id. 322864358).

As informações de praxe foram dispensadas, haja vista que o
habeas corpus
está suficientemente instruído.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão parcial
da ordem, manifestando que medidas cautelares menos gravosas seriam suficientes para garantir a ordem pública (id. 324683862).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O objeto da presente impetração cinge-se, em resumo, no pedido de revogação ou substituição da medida extrema por cautelares menos gravosas, ao argumento de que o requisito
periculum libertatis
não estaria demonstrado.

Infere-se dos autos que o paciente e a vítima mantêm relação conjugal há mais 07 anos e que, na data dos fatos, ele chegou em casa sob efeito de drogas e álcool.

Em tese, o paciente estava extremamente irritado e começou a xingar a ofendida de “
desgraçada
”, “
vai tomar no cu
”, “
a culpa é sua por eu ter usado drogas
”. Ainda, ele teria tentado atingir a vítima com um capacete de motocicleta e falado “
se você largar de mim, vai se arrepender
”.

Por fim, consta que o paciente, em determinado momento, supostamente realizou movimento corporal para desferir um soco na ofendida, porém interrompeu quando notou a presença do filho menor.

Na sequência, a Polícia Militar foi acionada e o paciente foi preso em flagrante e encaminhado à sede da autoridade policial.

Na audiência de custódia, o Juízo de origem homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, senão vejamos:

“[...] No tocante ao periculum libertatis, verifica-se a necessidade de garantir a ordem pública, aplicação da lei penal e proteger a integridade física da vítima, razão pela qual acolho o parecer do Ministério Público, com fundamentação em áudio.

Convém pontuar que o flagranteado possui extensa folha de antecedentes criminais, tendo três condenações (1002825-18.2022.8.11.0010, 1002936-02.2022.8.11.0010 e 1000699-24.2024.8.11.0010), sendo essas condenações pelos crimes de ameaça e descumprimento de medidas protetivas contra a mesma vítima, o que demonstra que este possui propensão a práticas delitivas, demostrando neste momento a necessidade da prisão do custodiado para a garantia da segurança da ofendida.

[...]

Pertinente também ressaltar a insuficiência, no atual momento, da imposição de medidas diversas da prisão. Portanto, estando presentes os requisitos legais, tenho por bem converter a prisão em flagrante em prisão preventiva [...]”
(id. 322448399, p. 55).

Estabelecido esse panorama, a ordem comporta
parcial concessão
.

A prisão preventiva (
stricto sensu
) e as medidas cautelares de natureza pessoal introduzidas pela Lei n. 12.403/2011 devem estar amparadas em prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
) e atender a uma das hipóteses legais justificadoras (
periculum libertatis
).

Apesar da identidade de requisitos e pressupostos legais, a custódia cautelar, dado o seu caráter excepcional e subsidiário, é reservada apenas às hipóteses em que as alternativas legais menos severas se mostrem insuficientes e inadequadas para garantir a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (CPP, art. 282, § 6º).

Como destacado pelo Supremo Tribunal Federal, “
a prisão preventiva somente se justifica na hipótese de impossibilidade que, por instrumento menos gravoso, seja alcançado idêntico resultado acautelatório
” (HC n. 126.815/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Relator p/ acórdão Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 28.8.2015).

Na hipótese, a prova de existência do delito e os indícios de autoria (
fumus comissi delicti
) são extraídos do Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência e do depoimento da vítima.

Em paralelo, o Juízo de origem decretou a prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, haja vista que o paciente ostenta duas condenações definitivas pela prática dos delitos de ameaça, violação de domicílio e descumprimento de medida protetiva contra a mesma ofendida (SEEU n. 2000033-40.2023.8.11.0010).

Não obstante a idoneidade dos fundamentos do decreto cautelar, o cenário delineado nos autos não evidencia a necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública e assegurar a integridade física e psicológica da vítima.

Isso porque, apesar da reprovabilidade das circunstâncias criminosas imputadas ao paciente, o suposto
modus operandi
empregado não se mostra extremamente reprovável e não desborda os elementos inerentes aos tipos penais. Além disso, em consulta aos registros criminais do paciente, verifica-se a inexistência de delitos praticados mediante violência física contra a ofendida, a demonstrar que a imposição de medidas cautelares menos gravosas, como monitoramento eletrônico e proibição de contatar a ofendida, é suficiente para garantir a ordem pública.

Nesse ponto, a Procuradoria-Geral de Justiça manifesta que “
a jurisprudência recomenda a utilização progressiva da força bruta do Estado, possibilitando a utilização de meios menos agressivos, possíveis de alcançar o mesmo desiderato
”, destacando que “
as medidas protetivas anteriormente deferidas e não cumpridas pelo acusado não havia a previsão do seu monitoramento por meio eletrônico, situação que deveria ser observada antes da aplicação da medida extrema de prisão
” (id. 324683862).

Vale lembrar que o Supremo Tribunal Federal há tempos compreende que a prisão preventiva é medida extrema e sempre excepcional, possuindo caráter cautelar, não se destinando ao cumprimento antecipado de pena:

“(...) Conforme entendimento consolidado neste Supremo Tribunal Federal, a restrição ao direito ambulatório é medida excepcional, nos termos do art. 5º, LXI, da Constituição Federal, devendo ser adotada em sede cautelar apenas pelo período necessário às estritas finalidades elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, sob pena de se subverter em indevido cumprimento antecipado de pena. (...)”
(STF, Pet 7632 AgR, Relator Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 06/11/2018).

Convém pontuar que, nos casos de violência doméstica, a pertinência da custódia preventiva exige apurada análise das circunstâncias individuais, guiada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem perder de vista os propósitos de proteção da Lei Maria da Penha.

Na hipótese, o paciente está preso desde 05/outubro/2025, ou seja, há mais de três semanas, de modo que, se condenado, terá cumprido parte da pena, que possivelmente sequer começaria no regime fechado.

Ademais, verifica-se que a ofendida solicitou nos autos da Medida Protetiva n. 1002866-77.2025.8.11.0010 “
a retirada das medidas protetivas deferidas, alegando que não se faz mais necessário a medida, pois o requerido não oferece perigo
”.

Desse modo, se a prisão preventiva foi decretada para assegurar a integridade física e psíquica da vítima e ela expressamente manifestou que o paciente não oferece perigo, entendo que as cautelares menos gravosas são suficientes e adequadas para a assegurar a sua integridade física e psicológica.

Sob esse contexto, sem desconsiderar a gravidade do delito pelo qual o paciente está sendo processado, mas à evidência do contexto fático e dos predicados pessoais favoráveis, mostra-se possível a substituição da prisão preventiva por medidas menos gravosas, respeitando a característica da segregação cautelar de ser a
ultima ratio
.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
concedo parcialmente
a ordem de
habeas corpus
para substituir a prisão preventiva do paciente
Matheus Junior Cardoso Ramos
pelas seguintes medidas cautelares:
(i)
comparecimento mensal ao Juízo da localidade em que reside para informar e justificar suas atividades;
(ii)
proibição de se ausentar do município onde reside, sem prévia autorização judicial;
(iii)
proibição de se aproximar da vítima [manter distâncias mínima de 500 metros] ou contactá-la por qualquer meio;
(iv)
proibição de manter contato com a vítima e seus familiares;
(v)
monitoramento eletrônico pelo prazo 03 (três) meses, podendo ser renovado a critério do Juízo de origem;
(vi)
obrigação de comparecer a todos os atos processuais.

Em tempo, nada impede que o Juízo a quo oficiante estabeleça outras providências cautelares que considerar necessárias e adequadas ao caso concreto ou, sobrevindo fatos novos, até mesmo volte a decretar a medida extrema.

Por conseguinte, determino as seguintes providências:

i)
a expedição de
alvará de soltura
em favor do paciente Matheus Junior Cardoso Ramos pela Diretoria desta Câmara Criminal, no Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões (BNMP 3.0), em conformidade com o art. 6º, § 1º, da Resolução n. 417/2021 do Conselho Nacional de Justiça.

ii)
o envio ao Juízo de origem e à autoridade responsável pelo estabelecimento prisional onde o paciente está custodiado cópia desta decisão e do respectivo alvará de soltura, para fiscalização e cumprimento.

ii.i)
advirta-se à autoridade prisional que deverá informar o cumprimento da ordem de soltura ao endereço eletrônico quarta.secretariacriminal@tjmt.jus.br, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, para os devidos registros no BNMPe controle processual.

ii.ii)
do mesmo modo, informe-se à autoridade prisional que, na eventual falta de condições ou recursos para instalação imediata do aparelho de vigilância eletrônica indireta, a unidade prisional deverá colocar o paciente em liberdade, agendar a instalação do equipamento no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos e advertir ao paciente que o não comparecimento para instalação do equipamento acarretará o restabelecimento da custódia preventiva, nos termos do art. 282, § 4º, do Código de Processo Penal.

Informo, por fim, que em caso de dúvidas quanto às condições impostas, o paciente deverá procurar seu advogado constituído, a Defensoria Pública ou a secretaria do Juízo de origem, preferencialmente no mesmo dia da soltura ou no primeiro dia útil subsequente.

Cumpra-se com urgência, independentemente de publicação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025